Tribunal: TJDFT
Processo: 0732026-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. ROUBO EM CONCURSO DE PESSOAS E COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
1. O fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente praticou diversos delitos de roubo, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo.
2. O paciente encontra-se em cumprimento de pena exatamente pela prática de crimes patrimoniais, o que evidencia o risco de reiteração delitiva.
3. As condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar.
4. A contemporaneidade se refere aos requisitos autorizadores da prisão e não aos fatos propriamente ditos.
5. Ordem denegada.